Tribunal: STF
Processo: Rcl 90506
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Settex Central de Reciclagem Ltda. alega ter a 1ª Vara do Trabalho de Americana, no processo n. 0011930-83.2022.5.15.0007, aplicado indevidamente a tese de julgamento fixada no RE 958.252 (Tema 725/RG).

Entende indevida a certificação do trânsito em julgado na origem quando vigente a ordem de suspensão de todos os feitos que versam sobre as questões objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

Pede seja cassada a sentença proferida nos autos originários.

2. O pedido, contudo, é manifestamente inadmissível.

Consulta ao sitio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região revela ter ocorrido o trânsito em julgado do ato impugnado em 5.5.2025. 

Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão questionada, bem assim a observância da Súmula 734 deste Tribunal, cujo teor transcrevo:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.

Além de não ser sucedâneo recursal, tampouco de ação rescisória, é firme o entendimento da Corte no sentido de que “a reclamação não se mostra como a via adequada para a discussão quanto a eventual nulidade ou incorreção da certidão de trânsito em julgado” (Rcl 86.459 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/11/2025).

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente